Tribunal: STF
Processo: RHC 65628
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-11-17
Data de publicação: 1987-11-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO. JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
SE HÁ RELAÇÃO ENTRE A IMPUTAÇÃO FEITA NA DENUNCIA E OS ELEMENTOS
DE CONVICÇÃO QUE A EMBASARAM, NÃO SE PODE PRETENDER O EXAME DA
MATÉRIA POR VIA DE HABEAS CORPUS.
A ANALISE DA OCORRENCIA DE PRESCRIÇÃO, DA MESMA FORMA, FICA ADSTRITA
AO JULGAMENTO DA APELAÇÃO, SENDO PARA TANTO INADEQUADO O PROCESSO
SUMARIO.